Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714461-27.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JESSICKA GOMES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JESSICA GOMES E SILVA: “Indefiro o pedido de segredo de justiça, uma vez que este processo não tem resguardo legal para proceder da forma que o autor requer. Neste processo, que tramita desde 2023, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles estavam errados e incompletos. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. INVIABILIDADE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser condicionada à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já foi objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 2. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246232, 07021036920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 57790655). É o relatório. Decido. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 em princípio não há amparo legal para condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente, com a devida venia. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. Nesse sentido, assentou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I - A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II- O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. III - Agravo de instrumento provido. (AI 07011310720178070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/05/2017)” Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão, que o Agravante agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. O que não parece condizente com o direito vigente, com renovadas venias, é a estipulação de obrigação que, além de alheia à lei de regência, pode contribuir para a ineficácia do provimento antecipatório concedido. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela recursal para remover o óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator